Tribunal: TJSP
Processo: 2071808-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização – Avaliação de imóvel de área extensa – Divergência quanto às avaliações apresentadas pelas partes e mesmo relação à prova produzida em outros processos – Nomeação de perito de confiança do juízo – Irresignação da executada-agravante – Não acolhimento - Apesar da existência de perícia em curso em outro feito,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização – Avaliação de imóvel de área extensa – Divergência quanto às avaliações apresentadas pelas partes e mesmo relação à prova produzida em outros processos – Nomeação de perito de confiança do juízo – Irresignação da executada-agravante – Não acolhimento - Apesar da existência de perícia em curso em outro feito, realizada pelo mesmo 'expert' nomeado nos autos de origem, a prova técnica lá produzida é objeto de impugnação das partes, que sustentam, inclusive, a existência de nulidade – Ademais, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção – Inteligência do art. 370 do NCPC – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.